Tribunal: TJSP
Processo: 2270090-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2270090-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante LINDENBERG PESSOA DE ASSIS e
Paciente ROSEVAL SANTOS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270090-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2270090-20.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - DEECRIM UR5
Processo n. 0012885-07.2019.8.26.0996
Impetrante: Lindenberg Pessoa de Assis
Paciente: Roseval dos Santos Sousa
Voto n. 40579
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Lindenberg Pessoa de Assis,
em benefício de Roseval dos Santos Sousa, objetivando a transferência
do paciente para estabelecimento prisional adequado, uma vez que,
deferida progressão ao regime semiaberto em 21/9/2020, ainda cumpre
pena em regime fechado.
Observa que o lapso para a progressão foi atingido em
30/5/2020, denotando o flagrante excesso de prazo para a análise dos
pedidos formulados.
Na impossibilidade de transferência imediata, pede seja
“realizado o ofício de recâmbio do Paciente ao regime aberto” (fl. 4).
Indeferida a liminar (fls. 181/182).
Informações prestadas (fl. 185).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido
de que a impetração seja julgada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270090-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo se extrai dos autos de origem, em 25/11/2020, o
paciente foi removido para cumprimento da pena em regime semiaberto
(CPP de São José do Rio Preto).
Verifica-se, portanto, não mais existir constrangimento ilegal
a ser sanado por este writ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicado o Habeas Corpus.
Augusto de Siqueira
relator